Tribunal: TJBA
Processo: 8001808-41.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001808-41.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA

APELADO: VERENA SOUZA SANTOS QUADROS

Advogado(s)
:
GRAZIELLE NOBREGA MATOS, JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. LIMITAÇÃO ABUSIVA DAS FORMAS DE PAGAMENTO. EXIGÊNCIA EXCLUSIVA DE CARTÃO DE CRÉDITO OU CHEQUE. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BOLETO BANCÁRIO PARA PARCELAMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ CONTRATUAL. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA QUE NÃO AUTORIZA A PRÁTICA DE ATOS ABUSIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição de ensino superior contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por estudante. A controvérsia originou-se da recusa da instituição em efetivar a matrícula da estudante, aprovada em processo seletivo para o curso de Medicina, sob a alegação de que as modalidades de pagamento da semestralidade se restringiam a quitação à vista, parcelamento via cartão de crédito ou cheque, não sendo ofertada a opção de pagamento em seis parcelas mensais por meio de boletos bancários. A sentença de primeiro grau declarou a nulidade das condições de pagamento impostas por considerá-las abusivas, reconheceu o direito da estudante de pagar a semestralidade em seis parcelas via boleto e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais. A instituição apelante sustenta a legalidade de sua conduta, amparada na autonomia universitária, e nega a existência de ato ilícito ou dano moral.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a julgamento são:

a) a análise da abusividade das condições de pagamento impostas pela instituição de ensino superior para a efetivação da matrícula, notadamente a ausência da opção de parcelamento da semestralidade em seis vezes por meio de boletos bancários;

b) a delimitação do alcance da autonomia universitária, prevista no artigo 207 da Constituição Federal, frente às normas de proteção ao consumidor estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e na Lei nº 9.870/99;

c) a verificação da ocorrência de ato ilícito por parte da instituição de ensino e o consequente cabimento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre a estudante e a instituição de ensino superior configura-se como relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A autonomia administrativa e de gestão financeira das universidades, garantida pelo artigo 207 da Constituição Federal, não é um princípio absoluto e deve ser exercida em harmonia com os demais preceitos constitucionais, incluindo a defesa do consumidor (art. 170, V, CF) e o direito à educação.

A Lei nº 9.870/99, em seu artigo 1º, § 5º, estabelece que o valor da semestralidade será dividido em seis parcelas mensais iguais, facultando a apresentação de planos alternativos. A imposição de modalidades de pagamento restritivas, como a exigência de quitação via cartão de crédito de alto limite ou cheques, para um serviço de valor elevado, onera excessivamente a consumidora e cria barreira desproporcional ao acesso à educação, caracterizando prática abusiva nos termos do artigo 51, IV, do CDC. Ademais, o próprio Manual do Aluno da instituição previa a possibilidade de pagamento da semestralidade por meio de boletos bancários, gerando uma legítima expectativa na estudante que não pode ser frustrada.

A conduta da instituição de ensino, ao impor condições abusivas que dificultaram indevidamente a matrícula da estudante aprovada em processo seletivo, configura ato ilícito. A situação vivenciada pela autora, que se viu na iminência de perder a vaga e necessitou recorrer ao Poder Judiciário para assegurar um direito, extrapola o mero dissabor cotidiano, gerando angústia e frustração que caracterizam o dano moral indenizável. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal, não é absoluta e deve ser interpretada em harmonia com o direito à educação e as normas de proteção ao consumidor. 2. Configura-se prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a recusa de instituição de ensino superior em ofertar o pagamento da semestralidade em seis parcelas mensais por meio de boleto bancário, conforme facultado pelo art. 1º, § 5º, da Lei nº 9.870/99, impondo como únicas alternativas para o parcelamento modalidades que criam ônus excessivo ao estudante, como a exigência de cartão de crédito com limite elevado ou o uso de cheques. 3. A conduta da instituição que obsta indevidamente a matrícula de estudante aprovado em processo seletivo, forçando-o a buscar o Poder Judiciário para assegurar seu direito, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001808-41.2024.8.05.0229
, em que figura como
apelante INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA – ME e como apelada VERENA SOUZA SANTOS QUADROS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04